Tribunal: TJMT
Processo: 1021314-20.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021314-20.2024.8.11.0015
APELANTE: 3 IRMÃOS TRANSPORTES LTDA
APELADA: TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – PESSOA JURÍDICA – JUSTIÇA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – SÚMULA 481/STJ – ÔNUS DA APELANTE – INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021314-20.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 28.461.042/0002-20 (APELADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), 3 IRMAOS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.928.158/0001-90 (APELANTE), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – PESSOA JURÍDICA – JUSTIÇA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – SÚMULA 481/STJ – ÔNUS DA APELANTE – INADIMPLEMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021314-20.2024.8.11.0015

APELANTE:

3 IRMÃOS TRANSPORTES LTDA

APELADO:

TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
3 IRMÃOS TRANSPORTES LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop/MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada por
TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
, que acolheu impugnação à assistência judiciária gratuita, indeferindo o benefício em seu favor, bem como julgou improcedente os embargos monitórios apresentados pela ora apelante, constituindo de pleno direito o documento sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, além de condená-la em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

A apelante busca a reforma da sentença no capítulo que negou a gratuidade de justiça. Para tanto, alega estar em grave crise financeira, comprovada por balanços e extratos bancários, o que justifica a concessão da justiça gratuita e a dispensa do preparo recursal, sob pena de violação ao acesso à justiça.

Afirma ter demonstrado boa-fé e disposição para conciliar, propondo parcelamento, e que a não valoração desses esforços de autocomposição desconsidera os princípios processuais da cooperação e solução consensual dos litígios.

Com estes argumentos pugna pelo deferimento do benefício de gratuidade, com extensão ao grau recursal, bem como seja oportunizado o parcelamento do débito (Id. 318776489).

A parte apelada, por sua vez, em sede de contrarrazões de Id. 318776495,

defende a manutenção da sentença. Contesta a gratuidade de justiça para a pessoa jurídica, exigindo prova robusta de insuficiência financeira, a qual, em seu entender, não foi apresentada, citando a Súmula 481 do STJ. Argumenta que o recurso deve ser considerado deserto por não se tratar de recurso exclusivo sobre a gratuidade e pela ausência de preparo. Refuta a alegação de boa-fé e disposição para conciliar da apelante, afirmando que buscou a composição amigável extrajudicialmente e em fase de conhecimento sem êxito, e que a alegação de conciliação em fase recursal é protelatória. Pede, assim, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

(...)Trata-se de
Embargos à Ação Monitória
formulados por 3 Irmãos Transportes contra Tires Distribuidora de Pneus Ltda. (Magnum Tires), em que asseverou que, devido à dificuldades financeiras, não logrou êxito em adimplir a obrigação jurídica, objeto da lide, mas propõe, para fins de quitação da dívida, o pagamento fracionado da obrigação, sem a incidência de juros de mora. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para a finalidade de promover a celebração e homologação judicial do acordo.

Intimada, a embargada veiculou resposta, momento em que arguiu, como tese preliminar, a impugnação à assistência judiciária gratuita. No mérito, alegou que a embargante reconheceu a procedência da pretensão monitória. Defendeu a incidência dos encargos de mora. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, impende enfatizar, desde logo, que se apresenta absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a produção de prova testemunhal na situação hipotética ‘
sub judice
’, porque não se revela imprescindível para o regular deslinde do litígio. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

D’outra banda,
no que concerne à impugnação à assistência judiciária gratuita
, considero que deva merecer guarida. A concessão da gratuidade da justiça, como fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato objetivo, que se limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na petição inicial, de que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas do processo e honorários de advogado [cf.:
STJ
, AgRg no Ag n.o 1.172.972/RS, 5.a Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009;
STJ
, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n.o 952.186/RS, 3.a Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. Contudo, o deferimento do beneficio da assistência judiciária gratuita para a pessoa jurídica pressupõe, como requisito indispensável, a existência de comprovação idônea, de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas do processo. A mera alegação de situação de impossibilidade de suportar os encargos financeiros do processo não desponta como elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.:
STF
, EDcl no AI n.o 716.294/MG, 2.a Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 31/03/2009;
STF
, AgRg no EDcl na Rcl n.o 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Marco Aurélio, j. em 15/08/2002].

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a embargante/requerida não comprovou, de forma categórica, que não têm condições financeiras para arcar com a quitação das despesas do processo, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

É, por conseguinte, a hipótese de indeferimento da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à ré/embargante.

Não subsistem outras questões preliminares que demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

De efeito, de acordo com a norma de regência, a
ação monitória fundamenta-se
na
pré-existência de prova escrita
que demonstre a
ultimação de obrigação jurídica
, entre as partes, pendente de pagamento e desprovida de força executiva,
representada por documento
, elaborado de modo unilateral pelo devedor ou com participação ativa/efetiva das partes e que
demonstre a existência do crédito
[art. 700 do Código de Processo Civil]. Esta “prova escrita”, materializadora da obrigação jurídica, deve se mostrar pré-existente (prova material, que deve instruir a petição inicial), e, necessariamente, deve se constituir em um conjunto probatório robusto, seguro e confiável, formado em cima de elementos de prova idôneos.

Pois bem. Na situação concreta, em conformidade com o teor dos elementos de prova produzidos no processo, verifica-se que a ação monitória baseia-se/fundamenta-se em contrato de compra e venda mercantil, celebrado entre as partes litigantes, instrumentalizado por meio da emissão de nota fiscal eletrônica e boletos bancários de cobrança no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), conforme se evola do conteúdo dos documentos arquivados nos eventos n.o 168038689 e 168038690.

A documentação exibida/apresentada comprova a origem e a existência da operação/relação comercial, a quantificação da dívida e o inadimplemento da obrigação jurídica.

Ademais, cumpre sublinhar, por extremamente relevante, que, como é cediço, a transação civil caracteriza-se como negócio jurídico bilateral, representado por intermédio da manifestação volitiva das partes interessadas, que realizam concessões mútuas, para prevenir ou extinguir obrigações litigiosas ou duvidosas [art. 840 do Código Civil]. Há necessidade, por via de consequência, para ultimação válida e eficaz de acordo, da ocorrência de convergência, livre e consciente, de vontades das partes litigantes — o que não se efetivou no caso concreto.

Portanto, diante desta perspectiva, deflui-se que o fato constitutivo do direito da embargada/requerente e o não cumprimento da obrigação estão devidamente comprovados no processo, impondo-se, portanto, a improcedência do pedido formulado nos embargos.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial dos embargos à ação monitória, formulados por 3 Irmãos Transportes contra Tires Distribuidora de Pneus Ltda. (Magnum Tires), e como consequência direta:

a)

Declaro
constituído, de pleno direito, o documento sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.o do Código de Processo Civil;

b)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil,
Condeno
a embargante no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou
.”
(Id. 318776487)

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que se faz necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei no. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4o,
in verbis
:

“Art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado sustentando hipossuficiência financeira, que foi indeferida pelo togado singular, porquanto
“a embargante/requerida não comprovou, de forma categórica, que não têm condições financeiras para arcar com a quitação das despesas do processo, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades”
(sic).

A apelante, por sua vez, rechaça tal conclusão do julgador monocrático, alegando estar em grave crise financeira, segundo alega, comprovada por balanços e extratos bancários, o que na sua visão justificaria a concessão da justiça gratuita e a dispensa do preparo recursal, sob pena de violação ao acesso à justiça. Afirma ainda ter demonstrado boa-fé e disposição para conciliar, propondo parcelamento, e que a não valoração desses esforços de autocomposição desconsidera os princípios processuais da cooperação e solução consensual dos litígios.

Contudo, não há lançamentos de receitas, despesas, saldos, ou qualquer indício de operações bancárias que pudessem corroborar a tese de que a movimentação financeira da empresa é mínima ou que seus saldos são frequentemente negativos ou irrisórios.

Portanto, diante da lacuna de elementos probatórios substanciais nos documentos que, teoricamente, deveriam comprovar a alegada dificuldade financeira da pessoa jurídica apelante, verifica-se a não observância do preceito consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Esta, como bem sabemos, exige que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

A mera alegação de dificuldade, desacompanhada de prova documental hábil e concreta que a evidencie, não é suficiente para justificar a concessão do benefício, especialmente no caso de pessoa jurídica.

Conclui-se, assim, que a ausência de conteúdo nos balanços e extratos bancários juntados sob os Ids. 318776490 e 318776491, respectivamente, inviabiliza a demonstração cabal e robusta da hipossuficiência financeira da empresa apelante.

Este quadro fático-probatório corrobora a correção do indeferimento da justiça gratuita, pois o ônus de comprovar a insuficiência de recursos recai sobre a pessoa jurídica pleiteante, e tal encargo não foi satisfatoriamente cumprido no presente caso.

E diante da falta de adoção pela apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
a apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026